Tribunal: TJDFT
Processo: 0703269-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0703269-97.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: CLEUZA MARIA PEREIRA DA SILVA D E C I S Ã O I - Relatório Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - CASSI contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por CLEUZA MARIA PEREIRA DA SILVA em desfavor da ora agravante, indeferiu o pedido de produção de prova pericial, por entender que os laudos médicos colacionados aos autos, não impugnados pela requerida, atestam a necessidade do Home Care. De início, afirma a agravante que o recurso se mostra cabível e adequado, vista a necessidade de reforma da decisão que indeferiu a produção de prova pericial, em claro cerceamento de defesa. Narra que a agravada ajuizou a ação de obrigação de fazer asseverando que possui Esclerose Lateral Amiotrófica, paralisia facial, disartria, disfagia, dispneica, histórico de quedas recorrentes, engasgos severos, depressão grave, bipolaridade, sialorreia excessiva e astenia muscular generalizada, incontinência urinária e fecal em piora, em nível I da escala de Fois e nível VII protocolo PARD; quadro que inclusive a torna totalmente dependente de atividades de vida diária e com a necessidade de cuidados constantes e especializados, serviços esses negados pela recorrente. Esclarece que após o deferimento da tutela de urgência pelo Juízo e contestação ofertada pela agravante, iniciada a fase de especificação de provas pugnou pela perícia médica, pleito indeferido pelo magistrado, sob o fundamento de que os laudos colacionados não foram impugnados pela recorrente e atestam a necessidade dos serviços de Home Care. Sustenta que houve veemente impugnação aos laudos apresentados pela autora/agravada, configurando, a negativa da prova pericial, grave cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório e ampla defesa. Salienta que as razões expostas demonstram a verossimilhança das alegações, restando o periculum in mora evidenciado pelos nefastos efeitos e consideráveis danos decorrente da sentença que poderá ser proferida a qualquer momento, sem observância dos princípios do contraditório e ampla defesa. Requer, in limine, seja o agravo recebido no efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão que indeferiu a prova pericial requerida. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão impugnada e, consequentemente, deferir o pleito de produção de prova pericial. Preparo regular (ID 55382055 e 55382056). É a síntese do necessário. DECIDO. II - Fundamentação A despeito do esforço argumentativo da defesa, entendo que o presente recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil prevê que nem todas as decisões interlocutórias são impugnáveis por meio de agravo de instrumento, contrariamente ao disposto no artigo 522 do CPC de 1973, que permitia a interposição de tal recurso contra quaisquer decisões interlocutórias. O CPC/2015 restringiu o cabimento do agravo de instrumento como forma de prestigiar o princípio da celeridade processual e efetivar a entrega da prestação jurisdicional. Assim, a princípio, não é cabível agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versem sobre indeferimento de produção de prova pericial. Ressalto, por oportuno, que embora a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça tenha firmado orientação no sentido da taxatividade mitigada do agravo de instrumento (REsp 1.704.520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018), tal mitigação somente é aplicável às situações que não podem aguardar rediscussão futura em eventual apelação, admitindo, pois, a interposição de agravo de instrumento apenas quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. No presente caso, o pedido recursal voltado à reforma da decisão impugnada, com o objetivo de que seja realizada a prova pericial sob pena de grave cerceamento de defesa, não comporta apreciação via agravo de instrumento, podendo a questão ser suscitada, caso deseje o recorrente, em preliminar de apelação, nos termos do artigo 1.009, § 1o, do CPC. Não obstante a defesa insista na necessidade de análise, de imediato, da pertinência probatória, inexiste urgência, perigo de dano ou mesmo risco de ineficácia da medida pretendida que imponham o exame da questão via agravo de instrumento, não sendo, portanto, o caso de mitigação do rol do art. 1.015, do CPC. Vale recordar que, caso a sentença adote posicionamento que ampare a alegação de cerceamento de defesa, a parte poderá suscitá-la em preliminar no recurso de apelação e, se for o entendimento do Colegiado, a perícia poderá ser realizada, a qualquer momento, sem prejuízo decorrente do tempo. Assim, em virtude da ausência de um dos pressupostos recursais intrínsecos, qual seja, o cabimento, não merece ser conhecido o presente agravo de instrumento. III - Dispositivo Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC e artigo 87, inciso III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, porque manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo de origem. P. I. Arquive-se oportunamente. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator